Tribunal: TJDFT
Processo: 0712719-37.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712719-37.2019.8.07.0001 RECORRENTE: LEANDRO FERNANDES DE SOUSA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA ADEQUADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Acordo de Não Persecução Penal é instituto a ser aplicado na fase pré-processual. Para fatos anteriores à Lei 13.964/2019, o instituto se aplica retroativamente, desde que a denúncia não tenha sido recebida. Precedentes do TJDFT e do STF. 2. Inviável o acolhimento de pleito absolutório por insuficiência de provas da autoria, quando a condenação vem lastreada em elementos firmes, notadamente as declarações da vítima, da testemunha e o conjunto probatório carreado aos autos. 3. Mantêm-se a análise desfavorável das consequências do crime quando o prejuízo suportado pela vítima extrapola o esperado para o tipo penal. 4. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 28-A do CPP, sustentando que, não tendo ocorrido o trânsito em julgado, inexiste óbice ao oferecimento de proposta de Acordo de Não-Persecução Penal quando preenchidos os requisitos para tanto. Requer, assim, a remessa dos autos ao Ministério Público, para que se reanalise a possibilidade de oferecimento de acordo. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento ao artigo 28-A do CPP. Isso porque o entendimento da turma julgadora se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que: “No julgamento do HC 628.647/SC, em 9/3/2021, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria de votos, alinhando-se ao entendimento da Quinta Turma, firmou compreensão de que, considerada a natureza híbrida da norma e diante do princípio "tempus regit actum" em conformação com a retroatividade penal benéfica, o acordo de não persecução penal incide aos fatos ocorridos antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, desde que ainda não tenha ocorrido o recebimento da denúncia.” (AgRg no HC 648.864/MS, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), DJe 18/6/2021). Assim, “Nos termos do verbete n. 83 da Súmula desta Casa, é inviável o recurso especial interposto contra acórdão cujo entendimento está de acordo com a jurisprudência desta Corte.” (AgInt no AREsp 1725032/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 19/3/2021). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030